Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-06.2008.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000513-06.2008.8.07.0005 RECORRENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA RECORRIDOS: AILSON REZENDE DE LIMA, AUREA GONCALVES, MARIA ELAINE NOGUEIRA REZENDE, PERICLES RUDY DORIA, SELMA MARIA FAUSTO FIGUEIREDO, DUSTAN CARDOSO DE OLIVEIRA, VALDECI ALARCAO CARDOSO, CANDIDO DECIO DE SOUZA, RACHEL LOPES DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito ao cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo. 3. A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva. 4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística). 5. O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização. 6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade da ação. 7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. (Relator Min. MOURA RIBEIRO, Dje 3/8/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 13935988 – p. 148/167): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O imóvel discutido no presente Feito não possui matrícula individualizada, uma vez que as anteriores foram judicialmente canceladas, o que impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 2 - Para que ocorra o reconhecimento da prescrição aquisitiva, é necessário, além do reconhecimento de posse mansa, pacífica e ininterrupta, nos termos do Código Civil, que haja a individualização do imóvel, a fim de que se possa atender os requisitou para a matricula no Registro de Imóveis. 3 - A Ação de Usucapião não pode se prestar a substituir o procedimento administrativo e judicial para que a área seja regularizada. Apelação Cível desprovida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014